Tribunal: TJDFT
Processo: 0718480-31.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CRÍTICA À DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Réu condenado por infringir o artigo 147 do Código Penal, o 24-A da Lei Maria da Penha e o 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/06, depois de puxar os cabelos da sua ex-companheira e ameaçar matá-la, mesmo ciente do deferimento das medidas protetivas em favor dela.
2 A ameaça proferida contra a vítima, durante as agressões, evidenciou que ele pretendia causar-lhe mal mais gravoso, o que foi suficiente para amedronta-la, ante a possibilidade de concretizá-la.
4. Em crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probante, pois geralmente ocorrem à sorrelfa, longe dos olhares curiosos de testemunhas. A credibilidade do relato vitimário é reforçada quando harmônico com outras provas apresentadas nos autos.
5. A jurisprudência remansosa dos Tribunais Superiores admite um aumento por cada moduladora negativa de um sexto sobre a pena-base. Maior incremento exige fundamentação concreta, o que não ocorreu na espécie, ensejando a redução de pena.
6. A reincidência justifica a fixação de regime prisional mais gravoso, conforme artigo 33, § 2o, do Código Penal.
7. Ante o pedido expresso na denúncia e a evidente violação à dignidade da vítima, cuja integridade física e psicológica foram frontalmente atingidas com as condutas do réu, é devida a reparação mínima por danos morais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos especiais sob o rito dos repetitivos. No caso, a vítima foi agredida na presença do filho em comum do casal, após ser surpreendida pelo réu, que é motorista, invadindo a casa do vizinho em que acontecia evento festivo. Portanto, é razoável e proporcional o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado pela sentença como reparação mínima por danos morais, pois a quantia não deve ser ínfima à condição do agente, justamente para evitar a reiteração de condutas análogas e atingir o fim profilático da medida, sem prejuízo da eventual liquidação no juízo cível para apuração do dano efetivamente sofrido.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.